Tribunal: TJDFT
Processo: 0709851-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709851-84.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GASTER PARTICIPACOES S/A., ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO AGRAVADO: RAPHAEL SALGADO CARDOSO SILVA DESPACHO GASTER PARTICIPAÇÕES S/A e ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO interpuseram agravo de instrumento da r. decisão, integrada pela que rejeitou embargos de declaração (ids. 114685083 e 117466272 dos autos originários – processo no 0706666-11.2017.8.07.0001) que, no cumprimento de sentença movido por RAPHAEL SALGADO CARDOSO SILVA, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO e GASTER PARTICIPAÇÕES S/A, incluídas no polo passivo no incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresentam impugnação à penhora alegando, preliminarmente: (i) nulidade da penhora - suspensão do processo em razão do stayperiod; (ii) desrespeito a norma de ordem pública pela realização de pesquisas não requeridas pela parte credora. No mérito sustentam: (iii) impenhorabilidade de quantias bloqueadas em desfavor de ANTÔNIO JOSÉ; (iv) impossibilidade de penhora sobre ações de sociedade empresarial em recuperação (ID 111058677). Intimada, a impugnada apresentou resposta refutando as alegações da impugnante e requerendo a sua integral rejeição (ID 112281523). Decido. (i) Nulidade da penhora - suspensão do incidente em razão do stayperiod A matéria relativa à necessidade de suspensão do processo já foi apreciada e rejeitada, não cabendo reanálise da questão, nos moldes do art. 507 do Código de Processo Civil: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Considerando o óbice legal, deixo de analisar a preliminar. (ii) Realização de pesquisas de ofício Não há que se falar em qualquer nulidade relativa às pesquisas de bens realizadas, isso porque amparadas “na regra do impulso oficial, conforme art. 2o do CPC, e dos princípios da economia, celeridade e concentração de atos processuais”, conforme consta expressamente na decisão que as determinou (ID 108897989). Cumpre destacar que o processo tramita desde o ano de 2016, sendo dever do magistrado zelar pela razoável duração do processo (art. 6o c/c art. 139, II, ambos do CPC), bem como pelo direito de a parte obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4o, CPC). Além disso, verifica-se que as penhoras foram realizadas pelo sistema SISBAJUD, medida regularmente requerida quando do pedido de inauguração do incidente (ID 57416942). Rejeito a preliminar. (iii) Impenhorabilidade – ANTÔNIO JOSÉ A impugnante começa argumentando que a quantia bloqueada é irrisória em face do montante perseguido na execução (R$38,80- ID 110007531- Pág. 1) e menciona a penhora da integralidade do débito em desfavor da GASTER S/A (ID 109440898 - Pág. 4). Somado a isso, suscita a impugnante a impenhorabilidade do valor com fundamento art. 833, X, CPC, mas deixou de comprovar minimamente a alegação, o que também justifica a rejeição. Além disso, a condição financeira confortável do executado não justifica considerar impenhorável a quantia de R$ 177,06 com base nos fundamentos apresentados no REsp 1660671 / RS, utilizado na fundamentação. Assim, considerando a existência de bloqueio em desfavor de GASTER S/A em ativos de baixa liquidez, é prudente que a penhora em questão não seja desconstituída, pois não se pode considerar garantida a execução. (iv) Impossibilidade de penhora sobre ações de sociedade empresarial em recuperação A impugnante tece argumentos acerca da menor onerosidade, contudo, ao ser intimada a indicar bens para a satisfação do débito, nos molde do art. 805, esta quedou-se inerte (ID 114186117). Com isso, deve a penhora prosperar, tendo em vista a necessidade de observância dos princípios da efetividade e solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4o, CPC). Além disso, busca o executado aplicar o disposto no art. nos termos do inciso III do art. 6o, da Lei 11.1010/06. No entanto, ao contrário do que aduz o executado, embora os ativos de baixa liquidez consubstanciem ações de uma das partes executadas em recuperação judicial, quem tem o patrimônio penhorado e alienado, no caso em apreço é a executada impugnante, não havendo que se falar em aplicação do dispositivo em questão que se refere ao patrimônio da empresa em recuperação. Conclusão Diante do exposto, REJEITO a impugnação. Oficie-se ao Banco do Bradesco para que providencie a venda das ações bloqueadas (ordem a mercado), de conformidade com os procedimentos estabelecidos pelo Manual de Negociação da B3, para a modalidade de leilão em decorrência de Ordem Judicial, e que independentemente de nova determinação judicial, em sendo o caso, diligencie junto a B3 a realização de tantos leilões quantos forem necessários até atingir a venda da totalidade das ações bloqueadas.” “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo autora em face decisão de ID 114685083, que indeferiu a impugnação à penhora. Ao contrário do que pretende fazer crer a embargante, não padece a decisão proferida de qualquer "omissão, contradição ou obscuridade", que pudesse fundamentar os embargos apresentados. O que pretende a embargante, na verdade, é discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. De mais a mais, resta claro que o argumento encontrado para fundamentar os "embargos declaratórios", em nada abala a decisão proferida. Diante do exposto, tendo os embargos de declaração por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão e não estando a decisão proferida eivada de nenhum desses vícios, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão, pelos seus próprios fundamentos. Ciente do recurso interposto, conforme comunicação de ID 115298425. Mantenho a decisão pelos seus próprios fundamentos. Prossiga-se nos termos da decisão impugnada (ID 114685083). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” Os agravantes-executados requerem, preliminarmente, sejam “[...] antecipados os efeitos da tutela recursal e efeito suspensivo, até o trânsito em julgado da decisão ou, ao menos, até o julgamento do presente recuso, para que a) suspenda a realização de atos constritivos, em especial no sistema Sisbajud, nas contas dos Agravantes, diante da grande possibilidade de reversão e indeferimento da desconsideração e (b) suspenda qualquer ato de levantamento de penhora em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade de bens, principalmente a venda das ações bloqueadas, ante a provisoriedade do cumprimento de sentença e da premente irreversibilidade da medida” (id. 34003990, págs. 24/5), e, no mérito, pedem a reforma da r. decisão para desconstituir as penhoras efetivadas. Preparo (id. 34003997). É o breve relatório. Da análise dos autos, verifica-se que da r. decisão proferida em 30/11/21, integrada pela rejeitou embargos declaração em 13/1/22, que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e incluiu os ora agravantes-executados no polo passivo do cumprimento de sentença (ids. 109599500 e 112710466 dos autos originários), foi interposto o AI no 0704159-07.2022.8.07.0000, no qual os agravantes-executados formularam idêntico pedido liminar, inclusive com menção à r. decisão ora agravada (id. 32595254 daqueles autos), in verbis: “Diante de todos os fundamentos acima apresentados, e considerando, ainda, que após a R. Decisão agravada, antes mesmo de sua preclusão, o MM. Juízo a quo já proferiu nova R. Decisão em que rejeitou a impugnação à penhora nas contas dos Agravantes, em especial a realizada nas contas da empresa GASTER PARTICIPAÇÕES S/A que ensejou no bloqueio da quantia de R$ 1.023.233,76 (um milhão vinte e três mil duzentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos) que atingiu “ativos de baixa liquidez” da empresa Gaster Participações S/A (ID no 110007531 - Pág. 5), [...]. [...] Por todo o exposto, requer a Vossa Excelência: (i) Presentes que estão os requisitos do art. 300 do CPC, requer sejam, nos termos do art. 1.019, §1o do NCPC, antecipados os efeitos da tutela recursal e efeito suspensivo, até o trânsito em julgado da decisão ou, ao menos, até o julgamento do presente recuso, para que a) suspenda a realização de atos constritivos, em especial no sistema Sisbajud, nas contas dos Agravantes, diante da grande possibilidade de reversão e indeferimento da desconsideração e (b) suspenda qualquer ato de levantamento de penhora em dinheiro e a prática de atos que importem em expropriação/alienação das ações bloqueadas da empresa João Fortes, ante a provisoriedade do cumprimento de sentença e da premente irreversibilidade da medida.” Desse modo, deixo de analisar o pedido liminar de suspensão de atos constritivos no cumprimento de sentença, visto que já indeferido nos autos do AI no 0704159-07.2022.8.07.0000 (id. 32681808 daqueles autos), cujo mérito, relativamente à procedência no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, encontra-se pendente de julgamento. Importante destacar, ainda, que o julgamento do mérito do referido AI no 0704159-07.2022.8.07.0000, relativamente à exclusão dos agravantes-executados do polo passivo do cumprimento de sentença, representa questão prejudicial ao mérito do presente recurso, em que a pretensão consiste na desconstituição das penhoras efetivadas nos autos originários. Intime-se o agravado-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, à Secretaria para certificar o julgamento do mérito do AI no 0704159-07.2022.8.07.0000. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 31 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora